Tribunal: TJES
Processo: 5030240-11.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030240-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEISA MONICA ZANETTI e outros
RECORRIDO: ANDERSON CRUZ DINIZ
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5030240-11.2022.8.08.0035

Recorrente: GEISA MONICA ZANETTI, CARLOS ALBERTO SARCINELLI

Recorrida: ANDERSON CRUZ DINIZ

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro aos recorrentes (réus) os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS PROFERIDAS POR PARTICULARES, VIZINHOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADO EM SENTENÇA
A QUO
NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

RECURSO INOMINADO DOS REQUERIDOS. IMPUGNAÇÃO AO ADITAMENTO DA INICIAL, EM QUE SE PLEITEOU A MAJORAÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO INICIAL DE R$ 5.000,00 PARA R$ 20.000,00. ADITAMENTO APRESENTADO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ESTA AGENDADA POSTERIORMENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 157 DO FONAJE QUE POSSIBILITA O ADITAMENTO ATÉ A FASE INSTRUTÓRIA, ASSEGURADA A AMPLA DEFESA. DEMANDADOS QUE TIVERAM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE DE TOMAR CONHECIMENTO DOS AUTOS E SE MANIFESTAR EM AUDIÊNCIA, MAS NÃO O FIZERAM. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA EM VÍDEOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. NÃO FORAM LEVANTADOS QUAISQUER INDÍCIOS DE EDIÇÃO E/OU ADULTERAÇÃO NAS IMAGENS APRESENTADAS. AINDA QUE HOUVESSE ‘CORTES’ NOS VÍDEOS PELA PARTE QUE APRESENTOU A PROVA, EVENTUAL ÔNUS DE DEMONSTRAR DEMAIS OFENSAS RECÍPROCAS INCUMBE A QUEM ALEGA. PRELIMINAR REJEITADA.

NO MÉRITO, VERIFICA-SE O ABALO MORAL EM DECORRÊNCIA DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO EM RAZÃO DE GRITOS E OFENSAS NA PORTA DA CASA DO RECORRIDO EM PERÍODO NOTURNO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ARBITRADO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE ESTÁ CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAM-SE OS RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS,
PRO RATA
. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRIDA NÃO SE ENCONTRA ASSISTIDA POR ADVOGADO.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)